Tribunal: TJSP
Processo: 1014796-38.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014796-38.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado SILVIO REIS TORQUETI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014796-38.2015.8.26.0071 - Bauru 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: SILVIO REIS TORQUETI
VOTO no 136.678
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

Rejeição Interposição de recurso de apelação Previsão legal
no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de
instrumento Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 172/192) interposta contra a decisão de
fls. 152/156 que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou a remessa
dos autos à contadoria.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa; e necessidade
de prévia liquidação. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo
inicial a data da citação realizada nesta ação; os juros remuneratórios devem ter incidência
única em fevereiro de 1989; a correção monetária deve se dar pelos índices de poupança; a
correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14%; e o descabimento de honorários
advocatícios.
Preparo realizado a fls. 195.
Contrarrazões estão a fls. 204/214.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta conhecimento.
Uma vez que apresentou nos autos impugnação, ao ser esta rejeitada,
deveria contra a respectiva decisão ter apresentado agravo de instrumento, na forma do
quanto o determina o art. art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável
à espécie.
Por mais equivocado que achasse estar o processamento determinado em
primeiro grau, referente à execução, não poderia simplesmente o recorrente desconsiderar
as formalidades recursais dispostas na lei e aplicáveis no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014796-38.2015.8.26.0071 - Bauru 3/3
Desta forma, considerando que o recurso cabível da decisão que analisa a
impugnação é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a utilização do
recurso de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como já frisado,
não poderiam ter sido desconhecidos pelo agravante.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator